Tribunal: TJPA
Processo: 0037862-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037862-18.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ DIAS BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação intempestiva. Matérias de ordem pública. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por intempestividade, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. O agravante argumenta que a legitimidade passiva, como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal e pode ser apreciada a qualquer tempo, ainda que após o trânsito em julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a intempestividade do recurso pode ser superada pela alegação de matéria de ordem pública.

III.
Razões de decidir

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas, uma vez decididas e não recorridas no prazo legal, submetem-se à preclusão consumativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo questões de ordem pública, quando não impugnadas no momento processual oportuno, perdem a possibilidade de reapreciação.

5. No caso, a apelação foi interposta fora do prazo legal, não sendo possível superar a intempestividade sob o argumento de ordem pública.

IV.
Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt no AREsp 2410410/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º 0037862-18.2017.8.14.0301) interposto por LUIZ DIAS BORGES contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que não conheceu da apelação cível interposta pelo agravante em face da sentença prolata nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015 NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

Em razões recursais, o agravante afirma que o tema tratado no recurso envolve legitimidade passiva do agravado, o qual é matéria de ordem pública e foi objeto de julgamento no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.150, que uniformizou o entendimento sobre a questão.

Afirma a legitimidade, conforme consolidado pela jurisprudência e expressamente previsto no art. 485, inciso VI, do CPC, trata-se de matéria de ordem pública, sendo passível de reconhecimento a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado, asseverando que o próprio Tribunal pode conhecê-la de ofício, independentemente da interposição ou do prazo de um recurso.

Aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a ilegitimidade, como matéria de ordem pública, ultrapassa os limites da preclusão temporal.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Agravo Interno e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser ultrapassada a intempestividade do recurso, e apreciada a tese de legitimidade.

Como consignado na decisão recorrida, a sentença foi publicada no dia 28.03.2022 no Diário Oficial de Justiça, conforme consulta ao Sistema Libra, entretanto, o apelo somente foi protocolado em 26.09.2022, ou seja, fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º do CPC/15, que terminou em 20.04.2022, considerando a contagem em dias úteis, portanto fora do prazo legal.

Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados ? que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2.
As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe. 12/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. É recorrível a decisão que determina o sobrestamento e/ou retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação, apenas quando demonstrado erro ou equívoco, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC ou para se discutir o preenchimento dos requisitos relacionados ao conhecimento do próprio recurso.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2410410 MS 2023/0235919-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Portanto, não há razões para a modificação da decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024